Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716039-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIO WALTER DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por ANTÔNIO WALTER DE SOUZA (autos n. 0716231-18.2025.8.07.0001), deferida em parte a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Custas iniciais recolhidas ao id 230832649, recebo a inicial para processamento. Narra o autor que é beneficiário do plano de saúde mantido junto à ré há mais de 40 anos. Alega que vinha realizando tratamento oncológico no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, unidade de referência nacional em cuidados multidisciplinares para casos de alta complexidade, quando obteve a informação pela preposta do hospital que a ré descredenciou e cancelou a cobertura do plano de saúde do requerente para o Hospital Sírio-Libanês, sob o argumento de que o plano de saúde contratado pelo requerente é antigo e descontinuado, somente havendo atualmente cobertura para atendimento no referido hospital pelo plano 557- Executivo. Prossegue narrando que, diante da gravidade do quadro clínico e da advertência médica expressa de que, sem a imediata continuidade do tratamento oncológico da bexiga e do pâncreas, o requerente corre risco iminente de óbito, sua família buscou realizar, com a máxima urgência, o “upgrade” do plano de saúde. No entanto, a operadora negou o pedido, alegando que o plano original, firmado há mais de 40 anos, não permite “upgrade”. Defende que se trata de justificativa inaceitável, manifestamente abusiva e em desacordo com a legislação vigente, em especial com as normas da ANS que regulam a portabilidade e migração dos planos de saúde contratados antes da vigência da Lei no 9.656/98. Requer a concessão da tutela antecipada de urgência "para compelir a Ré a promover o “upgrade” do plano atual “especial” para “557 executivo”, assegurando-lhe a continuidade integral do tratamento oncológico já iniciado, com todas as intervenções e procedimentos necessários à preservação de sua vida e saúde, com a obrigação de arcar com todas as despesas decorrentes da internação e do tratamento oncológico do Requerente, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília/DF, conforme a prescrição médica anexa, sem o cumprimento de carências para as novas coberturas contratadas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária". É o relatório. Decido. TUTELA DE URGÊNCIA Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, considerando o delicado quadro clínico do autor. A irreversibilidade da medida, por sua vez, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor do requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. No caso, conforme se infere dos elementos iniciais constantes das conversas eletrônicas de id 230830011, o autor teve negado o direito do "upgrade" do plano de saúde pois o "plano é individual, não é mais comercializado e seu contrato não prevê 'upgrade'". Não se desconhece que o artigo 17 da Lei n. 9.656/1998 estabelece que é facultada a substituição da entidade hospitalar integrante da rede referenciada ou credenciada, desde que por outra equivalente, devendo o plano de saúde comunicar ao consumidor com trinta dias de antecedência. A referida norma ainda assegura à operadora de plano de saúde a possibilidade de promover o redimensionamento da rede hospitalar com redução, cabendo-lhe informar ao órgão regulador o impacto sobre os beneficiários assistidos, a justificativa para a decisão, bem como a capacidade operacional a ser reduzida. Por outro lado, segundo o disposto no artigo 13 da Resolução Normativa 437/2018 da ANS que alterou a RN 254/2011: "É garantido ao responsável pelo contrato de plano celebrado até 1o de janeiro de 1999, e, nos planos individuais ou familiares e coletivos por adesão, também a cada beneficiário autonomamente, o direito de migrar para um plano de saúde regulamentado da mesma operadora, de qualquer tipo de contratação e de segmentação assistencial, sem que haja nova contagem de carências ou cobertura parcial temporária." Ou seja, em análise preliminar e superficial, ainda que fosse possível ao plano de saúde a alteração ou reformulação da rede credenciada, desde que cumpridos os requisitos legais, não se vislumbra justificativa idônea para impedir o autor de promover "upgrade" em seu plano de saúde simplesmente por ser antigo e não mais comercializado. Ainda, eventual ausência de previsão específica no contrato a princípio é irrelevante porque se trata de direito do beneficiário previsto na regulamentação para o setor, inclusive para planos anteriores a 1999. Ademais, não se vislumbra prejuízo ao plano de saúde ou desequilíbrio contratual na medida em que haverá contraprestação proporcional ao novo plano contratado. Inclusive, o autor já promoveu depósito judicial ao id 230827926 do valor referente a uma mensalidade do plano. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. No entanto, a medida liminar deve ser concedida apenas em parte, para assegurar ao beneficiário o direito ao "upgrade", sem cumprimento de carências, que foi o pleito negado pelo plano de saúde. A medida em tese é suficiente para que o autor consiga a continuidade do tratamento oncológico junto ao Hospital Sírio-Libanês, que é o local onde já vinha se tratando. Descabe impor, neste momento processual, obrigação de arcar com despesas decorrentes da internação e do tratamento oncológico, pois ainda não houve negativa do réu nesse sentido. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a ré promova o “upgrade” do plano de saúde atual do autor “especial” para “557 executivo”, sem o cumprimento de carências para o novo plano, mediante a cobrança da mensalidade relativa ao novo plano 557 executivo. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento, a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (ID 230871688, origem). Nas suas razões, a agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE alega que “a contratação de plano coletivo empresarial exige, obrigatoriamente, a existência de uma pessoa jurídica contratante, que atue como estipulante do contrato, vinculando a si os beneficiários. Assim, é absolutamente impossível à operadora proceder à migração de beneficiário pessoa física para plano coletivo empresarial, sob pena de infringência às normas regulatórias da ANS e de configuração de contrato irregular” (ID 71117662, p.5). Sustenta que “a ANS, por meio da Resolução Normativa no 254/2011, disciplina a portabilidade de carências, mas tal procedimento depende da existência de planos compatíveis, ativos e dentro de determinadas condições técnicas e comerciais, o que não se verifica na hipótese dos autos” (ID 71117662, p.5). Consigna que “promoveu a migração do agravado para o plano Executivo I (código 968), que corresponde à modalidade individual, em estrita conformidade com a determinação udicial e com os parâmetros técnicos e regulatórios aplicáveis. O plano pleiteado (“557 Executivo”) é de natureza coletiva empresarial, inacessível a beneficiários pessoa física, e sua contratação exigiria a intermediação de pessoa jurídica, o que não se verifica no caso concreto” (ID71117662, p.6). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Importante destacar, mais uma vez, que o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da parte agravada ou se esta merece ou não os procedimentos pleiteados, mas sim se a agravante é obrigada a cobri-los, sendo certo que obrigações advêm do contrato ou da lei. A aludida possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a agravante irá despender, levantada para justificar a reversibilidade da medida, não condiz com a realidade, uma vez que a própria parte agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, tratando-se, notoriamente, de imposição à Agravante de dano grave que seria irreparável ou de difícil reparação. Ademais, o efeito suspensivo resta necessário ante a possibilidade de esvaziamento do contraditório caso o agravado realize o procedimento cirúrgico antes da realização da prova pericial. Evidente, portanto, que, nesse caso, há iminente lesão patrimonial à agravante, salvo se atribuído imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada” (ID71117662, p.8). Ao final, requer: “PRELIMINARMENTE a) Reconhecer o devido CUMPRIMENTO da obrigação realizada através de determinação deste douto juízo e AFASTAMENTO de qualquer penalidade por descumprimento; b) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. NO MÉRITO c) Seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; d) Requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, para o fim indeferir a tutela provisória concedida à parte Agravada” (ID 71117662 – p.8). Preparo recolhido em dobro (ID 71148184 e ID 71318531). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. No que tange ao pedido de efeito suspensivo, observa-se que os argumentos apresentados pela agravante — notadamente quanto a realização de procedimento cirúrgico antes da prova pericial e à alegada não prestação de caução ou depósito judicial — não guardam pertinência com o conteúdo da decisão agravada, o que indica fundamentação possivelmente adaptada de outra demanda, sem adequação à realidade processual destes autos. Confira-se: “Importante destacar, mais uma vez, que o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da parte agravada ou se esta merece ou não os procedimentos pleiteados, mas sim se a agravante é obrigada a cobri-los, sendo certo que obrigações advêm do contrato ou da lei. A aludida possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a agravante irá despender, levantada para justificar a reversibilidade da medida, não condiz com a realidade, uma vez que a própria parte agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, tratando-se, notoriamente, de imposição à Agravante de dano grave que seria irreparável ou de difícil reparação. Ademais, o efeito suspensivo resta necessário ante a possibilidade de esvaziamento do contraditório caso o agravado realize o procedimento cirúrgico antes da realização da prova pericial. Evidente, portanto, que, nesse caso, há iminente lesão patrimonial à agravante, salvo se atribuído imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada” (ID71117662, p.8). No entanto, a decisão agravada não trata de procedimento cirúrgico urgente, mas de migração contratual de plano de saúde individual antigo para plano regulamentado (Executivo 557), sem carência, a fim de permitir a continuidade de tratamento oncológico já em curso no Hospital Sírio-Libanês, interrompido por descredenciamento em relação ao antigo plano da unidade pela operadora. Não se discute, neste momento, a obrigação da operadora de arcar com procedimentos específicos ou internações, tampouco há indicação de urgência cirúrgica. Além disso, o agravado já realizou depósito judicial no valor de R$ 9.718,57 (ID 230827926), correspondente à mensalidade do plano requerido. Assim, não se sustenta a alegação de hipossuficiência do agravado, nem o risco de inadimplemento; a contraprestação devida pela mudança de plano encontra-se resguardada. Como se vê, eventual lesão patrimonial à operadora revela-se meramente hipotética. De outro lado, o agravado enfrenta quadro clínico grave, com necessidade de continuidade do tratamento oncológico especializado, sendo certo que o risco maior recai sobre sua integridade física e sobre o próprio êxito terapêutico, diante da interrupção abrupta de atendimento em hospital de referência. Quando contrapostos os valores em jogo, o perigo de dano recai, com maior intensidade, sobre o agravado, cuja saúde e vida estão em risco efetivo, não sendo razoável que o interesse econômico da operadora se sobreponha, sobretudo diante do equilíbrio contratual proporcionado pelo pagamento da mensalidade do plano mais abrangente. Assim, as razões que fundamentam o pedido de efeito suspensivo não apenas destoam do objeto do litígio, como também não evidenciam qualquer risco que justifique a suspensão liminar da decisão recorrida, justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora